Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-21.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO MASTRANGELLI - CPF: 431.795.419-20 (AGRAVADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS HARGER - CPF: 312.742.699-20 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. [...]” (AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Agemed Saúde S/A
, objetivando a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração, para manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos postos na ação de obrigação de fazer c/c danos morais, promovida por
Ricardo Mastrangelli
.

Para tal desiderato, sustenta que não é cabível a majoração dos honorários recursais, tendo em vista o não conhecimento do recurso de apelação. Pede a concessão da justiça gratuita.

O agravado, devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 68749475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante reformar a decisão que rejeitou os embargos de declaração para manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos postos na ação de obrigação de fazer c/c danos morais, promovida por Ricardo Mastrangelli, majorando a verba honorária recursal para 20% sobre o valor da causa.

No caso, a agravante insiste nos mesmos fundamentos utilizados nos embargos de declaração para tentar afastar a majoração da verba honorária sucumbencial, que teve como fundamento o art. 85, §11, do CPC.

Ocorre que, a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto foi

porque proferida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso não for conhecido ou desprovido, somente não abarcando o recurso que seja provido.

Na hipótese dos autos, o recurso de apelação não foi conhecido, ante a sua intempestividade (Id. 53324987). Logo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é impositiva a majoração da verba sucumbencial.

Ressalte-se, ademais, que ainda houve o trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, que apresentou as devidas contrarrazões ao recurso de apelação interposto (Id. 48908592).

Nesse sentido, vejamos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ÓBITO DA GENITORA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE EM UTI. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação de indenização ajuizada contra o Município e o Estado do Rio de Janeiro objetivando o pagamento indenizatório por danos morais em decorrência do falecimento da genitora da autora, em razão do não cumprimento da ordem judicial de internação e tratamento em Centro de Tratamento Intensivo - CTI, limitando-se ao acolhimento na emergência do hospital. II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido, com o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para estabelecer o IPCA-E como índice de correção monetária. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
No que trata da alegação de violação do art. 85, §§ 1°, 2°, 3° e 11, ambos do CPC de 2015, sem razão o ente federado recorrente, encontrando-se o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior, no sentido de que "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso". IV -

O recurso de apelação não foi conhecido integralmente, já que a pretensão de minoração da verba indenizatória não foi acolhida, e que houve condenação de honorários desde a origem do feito (fl. 326), por certo que correta a sentença de acréscimo da condenação em honorários advocatícios.
V - É assente no Superior Tribunal de Justiça que a majoração da verba honorária, em via recursal, não está condicionada à comprovação de trabalho adicional do advogado da parte adversa no grau recursal, em se tratando apenas de critério de quantificação da verba. A respeito das questões, os seguintes julgados: (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator p/ acórdão Ministro Raul Araujo, Segunda Seção, Dje 29/3/2019, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.098.460/AC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 18/12/2017, AgInt no AREsp n. 1.073.648/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/8/2017 e EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 8/5/2017). VI - O dissídio jurisprudencial suscitado também não merece acolhimento, uma vez que não traduz o atual entendimento desta Corte relacionado à questão. VII - O entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça. Aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ. VIII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1655317/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020) (destauquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL
OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso.
Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que o seu recurso especial foi parcialmente provido. 2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (destaquei)

Nesse contexto, é possível a fixação dos honorários recursais, quando presentes os requisitos para autorizar o seu arbitramento em segunda instância, como é o caso dos autos.

Sendo assim, não merece reforma a decisão monocrática.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020